Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES. VÍCIOS INTRÍNSECOS (CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LADO OUTRO, OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS DANOS IMATERIAIS. NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE RÉ. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, opostos por ambas as partes, sob a alegação da existência de (i) omissão, obscuridade e contradição (vícios intrínsecos) a serem sanados (embargos da parte ré), e (ii) omissão quanto aos parâmetros de atualização da condenação por danos extrapatrimoniais (embargos da parte autora).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão contradição e obscuridade (defeitos intrínsecos) em relação à inexistência de excesso na matéria e aos critérios utilizados para fixação dos danos imateriais (embargos da parte ré), bem como omissão em relação aos parâmetros de atualização da condenação por danos extrapatrimoniais (embargos da parte autora).
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante/ré [prevalência, no caso concreto, à proteção do direito da personalidade e à razoabilidade da estimativa fixada a título de danos imateriais], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Constatada a omissão da decisão colegiada no que refere aos parâmetros de correção da condenação por danos extrapatrimoniais (embargos da parte autora), ora sanada para fazer constar que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso [incidência imediata da taxa SELIC deduzido o índice da correção monetária até 27.08.2024, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros (Lei n. 14.905/2024)].
6. No mais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
7. Não acolhidos os embargos declaratórios da parte ré. Acolhidos os embargos declaratórios da parte autora.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022, inc. I a III e art. 1.025; 14.905/2024
Jurisprudência relevante citada: STF, Segunda Turma, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016; Súmulas 54 e 362 do STJ; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; STJ, REsp n. 2.187.452/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 27/3/2025; TJDFT, acórdão 1964603, Rel. Desa Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, PJe 25.02.2025.